Tribunal: TJDFT
Processo: 0710669-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710669-79.2022.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RENILDA SOARES CHAGAS, RENILDE LOPES DE ALMEIDA, RIBAMAR JERONIMO DA SILVA, RICARDO ANDRADE VASCONCELLOS, RICARDO BELO DE SANTANA, RICARDO CESAR PEREIRA, RICARDO FERREIRA DA SILVA, RICARDO LUIS RODRIGUES TAVARES, RICARDO VILLELA ALVES, RILZA DIAS BOMFIM APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O RENILDA SOARES CHAGAS, RENILDE LOPES DE ALMEIDA, RIBAMAR JERONIMO DA SILVA, RICARDO ANDRADE VASCONCELLOS, RICARDO BELO DE SANTANA, RICARDO CESAR PEREIRA, RICARDO FERREIRA DA SILVA, RICARDO LUIS RODRIGUES TAVARES, RICARDO VILLELA ALVES e RILZA DIAS BOMFIM opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 56436018. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator